Tribunal: TJMT
Processo: 0000415-75.2016.8.11.0022
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000415-75.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[A DE JESUS & SOUZA DOURADO LTDA - CNPJ: 08.519.868/0001-04 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), Posto de Combustivel Areia Branca Ltda (APELADO), POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 06.020.516/0001-84 (APELADO), POSTO DE COMBUSTIVEL AREIA BRANCA LTDA - CNPJ: 17.536.224/0001-15 (APELADO), ALINE DE OLIVEIRA TELES - CPF: 024.463.901-96 (ADVOGADO), CAMILO & CARVALHO LTDA EPP (APELADO), POSTO MARKA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 06.020.516/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO & CARVALHO LTDA EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0000415-75.2016.8.11.0022.

APELANTE:
A DE JESUS & SOUZA DOURADO LTDA.

APELADO:
POSTO DE COMBUSTÍVEL AREIA BRANCA LTDA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que para que seja configurada a sucessão empresarial é necessária à existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e o desenvolvimento de atividades no mesmo local.

A sucessão empresarial não se presume, demandando prova cabal, sendo que o simples fato de uma pessoa jurídica se estabelecer no mesmo imóvel ocupado pela empresa anterior e continuar explorando idêntico ramo de atividade comercial não é suficiente para caracterizar a sucessão empresarial.

No presente caso não restaram demonstrados os requisitos para a caracterização da Sucessão Empresarial especialmente no que concerne a confusão societária.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0000415-75.2016.8.11.0022.

APELANTE:
A DE JESUS & SOUZA DOURADO LTDA.

APELADO:

POSTO DE COMBUSTÍVEL AREIA BRANCA LTDA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
A DE JESUS & SOUZA DOURADO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Cobrança de nº 0000415-75.2016.8.11.0022, reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida Posto de Combustível Areia Branca LTDA, julgando o feito extinto sem resolução de mérito referente à apelada, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 209705911).

Em suas razões de Id. 209705913, a parte apelante sustenta que deve ser reconhecida a legitimidade passiva da apelada Posto de Combustível Areia Branca LTDA, haja vista que restou devidamente demonstrada a sucessão empresarial.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a apelada seja condenada solidariamente para realizar o pagamento referente à prestação de serviço contratado pela requerida Camilo & Carvalho, sucedida pela apelada Combustível Areia Branca LTDA.

Contrarrazões no Id. 209705917, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Cobrança de nº 0000415-75.2016.8.11.0022, reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida Posto de Combustível Areia Branca LTDA, julgando o feito extinto sem resolução de mérito referente à apelada, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 209705911).

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar se restou demonstrada a sucessão empresarial entre a requerida Camilo & Carvalho, pela apelada Combustível Areia Branca LTDA, para que seja condenada solidariamente ao pagamento referente à prestação de serviço contratado pela requerida Camilo & Carvalho.

Sabe-se que para que seja configurada a sucessão empresarial é necessária à existência de
confusão entre os sócios
, a realização da mesma atividade econômica e o desenvolvimento de atividades no mesmo local.

In casu,
conforme bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau os requisitos para a caracterização da Sucessão Empresarial não restaram caracterizados, especialmente no que concerne a confusão societária.

Isso porquê, não há qualquer prova documental demonstrando que a segunda ré comprou o fundo de comércio da primeira ré, vindo a contratar os mesmos trabalhadores ou que possuem sócios ou parentes que trabalham na empresa em comum.

Por outro lado, os documentos juntados na contestação demonstram a inexistência da suposta sucessão empresarial, haja vista que a apelada juntou contrato de arrendamento nos autos, o qual demonstra a ausência de aquisição do fundo de comércio.

Ademais, a testemunha ouvida nos autos não demonstrou qualquer identidade entre as empresas com relação aos sócios e empregados, inclusive consignou que havia conhecimento de que houve a troca do gerente.

Portanto, considerando que a sucessão empresarial não é presumida e que a parte autora não demonstrou fato constitutivo do direito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelada é medida que se impõe.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA.
1 - A sucessão empresarial é caracterizada pela metamorfose de pessoas jurídicas por meio de fusão, incorporação ou cisão, ou mesmo por extinção, substituindo-se a pessoa jurídica extinta por sua sucessora, obrigando-se esta na defesa dos direitos e interesses da sucedida.

2 - A sucessão empresarial não se presume, demandando prova cabal, sendo que o simples fato de uma pessoa jurídica estabelecer-se no mesmo imóvel ocupado pela empresa anterior e continuar explorando idêntico ramo de atividade comercial não é suficiente para caracterizar sucessão empresarial.
3 ? Nos termos do inciso I, do artigo do 373 Código de Processo Civil incumbe o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, logo o encargo de comprovar a sucessão empresarial é de quem alega. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 05515085020198090000, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020) – grifo nosso.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024